Tribunal: STF
Processo: Rcl 86164
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Conflito de Competência 191.225/RS), que não teria observado a tese firmada pela CORTE no julgamento do Tema 793-RG, RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX. 
Em decisão publicada em 23/10/2025, julguei procedente a Reclamação para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda de origem e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, sem prejuízo de eventual tratamento/procedimento de saúde já iniciado em benefício da parte autora da demanda, que não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.
A União interpôs Agravo Interno, no qual noticiou o falecimento da parte beneficiária, juntando cópia da Certidão de Óbito (eDoc. 21), e requerendo a declaração de prejudicialidade superveniente do objeto.
É o Relatório. Decido.
Como alegado pela União, ocorreu o falecimento da parte ora beneficiária, autor da ação de obrigação de fazer, Luiz Bacchi, em 05/11/2024, razão pela qual verifica-se a prejudicialidade superveniente da presente Reclamação.
Diante do exposto, torno sem efeito a decisão proferida em 14/02/2019, e JULGO PREJUDICADA a presente Reclamação (art. 21, IX, do RISTF), por perda superveniente de objeto, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
Fica prejudicada a análise do agravo interno interposto pela União.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente